Tribunal: TJMT
Processo: 1036915-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036915-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REISSE RAFAELE BEZERRA DA SILVA HOSSAKI - CPF: 011.795.321-04 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE SAUDE - CNPJ: 09.097.366/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Unimed Seguros Saúde S/A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:

Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Unimed Seguros Saúde S/A. e

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:

Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Unimed Seguros Saúde S/A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 197635695)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, confirmou a liminar de urgência que determinou a reativação imediata do plano de saúde, assim como condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
(Id. 197635696): requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado de Unimed Seguros Saúde S/A.

(Id. 197635701): defende que não há dever de indenizar em danos morais, requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 199670158):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1036915-45.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Unimed Seguros Saúde S/A. e

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida:

Reisse Rafaele Bezerra da Silva Hossaki

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelas empresas requeridas ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou o
restabelecer o contrato de plano de saúde de nº 24994038770, de titularidade da parte autora.

Em sua narrativa inicial a autora recorrida aduz que é titular do
Plano de Saúde sob o contrato n. 24994038770, Cartão: 994.2116.26628800-5
, isento de carência e de abrangência nacional.

Na data da propositura da ação se encontrava gestante na 36ª (trigésima sexta) semana gestacional, em acompanhamento pré-natal.

Aduz que desde o início da gestação realizou diversos exames e consultas os quais estavam sendo devidamente autorizados e cobertados pelo plano.

Entretanto, para a sua surpresa em 19/07/2023, quando seu médico Rozeno Benedito Souza da Costa, responsável pelo pré-natal emitiu a “Guia de Solicitação de Internação” teve o pedido negado pela 2ª reclamada Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho, sob o argumento de que seu o plano de saúde da autora havia sido cancelado.

Alega que ao ser negada autorização para internação, entrou contato com as reclamadas a fim de ter esclarecimentos da negativa, foi informada de que o plano estava cancelado desde 19/06/2023, todavia sequer houve aviso prévio.

Informa que sempre realizou os pagamentos de suas faturas em dia e que o cancelamento de seu plano as vésperas do parto, é totalmente arbitrária.

As recorrentes alegam, tanto em sua defesa, quanto em suas razões recursais, que o cancelamento ocorreu após apurar indícios de fraude contratual cometidos em tese pelo empregador da autora.

Em análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que a alegada fraude contratual não foi comprovada,

Logo as recorrentes não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais sobre cancelamento e rescisão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, especifica haver a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência, situação não comprovada pela reclamada
.

2.
No caso, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo a recorrida à situação de abrupta desassistência à saúde e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando de atendimento médico, não obteve sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 80633172020188110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024